Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. INDÍCIOS DE ILICITUDE E FRAUDE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. MANIPULAÇÃO DOS FATOS.

1. A conduta de instituição financeira de bloquear numerário existente em conta bancária do consumidor em decorrência de suspeita de ilicitude e fraude, e com previsão expressa no contrato

pactuado entre as partes representa exercício regular de direito e observância ao princípio “pacta sunt

servanda” (art. 421, parágrafo único, do CC).

2. A litigância de má-fé consiste em conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (artigos 6o e 80, do CPC); para a aplicação da penalidade prevista nos artigos 79 e 80, inciso II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária; no caso dos autos, restou devidamente comprovado que o Autor manipulou a verdade dos fatos em cristalina má-fé processual.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3o, do CPC.

4. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.